Tribunal: TJES
Processo: 5003692-46.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003692-46.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IDALINA MARIA RASFASCHY ARADI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003692-46.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: IDALINA MARIA RASFASCHY ARADI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR SUFICIENTE E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte embargante:
Trata-se de embargos à execução em que o embargante questiona possível excesso no valor das astreintes fixadas. Apresentou recurso inominado no ID 18294878.
2. Tese da parte embargada
: Em síntese, pugnou pela manutenção da decisão diante da recalcitrância do embargante. Apresentou contrarrazões no ID 17423593.
3. Sentença
: “Ante todo o exposto, REJEITO os presentes embargos à execução”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O que se percebe, nos autos, é a recalcitrância do embargante no cumprimento da decisão judicial que determinou a baixa definitiva do contrato nº 333523179-5, o que ocasionou, diante do ocorrido, manutenção de descontos no benefício previdenciário da autora. Inexiste qualquer excesso na multa fixada, eis que a mesma foi limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente e razoável no presente caso. É sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual devem ser fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais. Assim sendo, pelo histórico processual da presente demanda, verifico que o valor fixado se mostra proporcional
e razoável
para compelir o cumprimento da ordem,
não comportando minoração
.
Se a recorrente almeja não incorrer na multa, basta cumprir com os comandos judiciais emanados a tempo e modo.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.